Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700089-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS NASCIMENTO DIOMERES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS NASCIMENTO DIOMERES contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos dos embargos de terceiro no 0736924-85.2023.8.07.0003, ajuizado pelo agravante em desfavor do AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 180515117 na origem). Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo não determinou que fossem complementados os documentos colacionados e indeferiu o pleito. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o agravante juntar cópia dos 2 (dois) últimos meses de movimentação bancária, das 2 (duas) últimas faturas do cartão de crédito e das 2 (duas) últimas declarações de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste – distintas das consultas de restituição juntadas ao ID 54743829. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora